Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME IMPOSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. OBJETOS EFICAZES PARA A PRÁTICA DELITUOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, c/c o art. 14, II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto (substituída por uma restritiva de direito), e em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) verificar se o conjunto probatório permite concluir que o acusado é o autor do crime descrito na denúncia; e, subsidiariamente, (2) aferir se o meio utilizado pelo réu para a prática criminosa era eficaz para consumá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os depoimentos das testemunhas prestados em juízo confirmam com segurança os fatos narrados na denúncia e formam com os demais elementos de prova um conjunto probatório seguro sobre a prática, pelo recorrente, do delito de furto na modalidade tentada, circunstanciado pelo seu cometimento durante o repouso noturno, a tornar inviável o acolhimento das teses absolutórias ventiladas nas razões recursais, mantem-se a condenação.

4. Como o Laudo de Perícia Criminal atestou a eficácia do meio encontrado com o acusado, afasta-se a tese defensiva de crime impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.